Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-63.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBERTURA SECURITÁRIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de haver autorização da Seguradora em realizar o reparo no veículo e o autor, por conta própria, decidir realizar o reparo em maior extensão e em oficina não credenciada, não afasta a obrigação da ré em indenizar o autor pelos danos materiais.
2. É devida a restituição do valor despendido com o reparo do veículo, limitada aos danos provenientes do sinistro, não abarcando o valor gasto com o conserto de peças danificadas e que não possuíam relação com o sinistro.
3. Os lucros cessantes precisam ser demonstrados e devem decorrer direta e imediatamente da lesão causada. No caso, além dos autos carecerem de prova de sua existência, a seguradora autorizou o reparo em 04 dias, logo não lhe pode ser imputada a responsabilidade pela extensão do período do conserto por fato imputável ao segurado ou terceiro.
4. O mero descumprimento contratual não é capaz de refletir negativa sobre os atributos da personalidade a ponto de ensejar reparação por dano moral.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.